Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-07.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, tais as provas oral e documental que atestaram a ligação clandestina de água, captada sem a passagem pelo hidrômetro licenciado pela CAESB.

2. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.

3. Recurso conhecido e não provido.